Tribunal: TJPA
Processo: 0826621-58.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826621-58.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE ROBERTO BARBOSA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0826621-58.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ ROBERTO BARBOSA BAÍA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AMEAÇA CONTRA ADOLESCENTE. INTIMIDAÇÃO TRANSMITIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, substituída por suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Segundo a denúncia, o acusado ameaçou adolescente que mantinha relacionamento com sua filha, enviando áudio no qual afirmava “vou pegar ele, só me espera”, além de comparecer à escola da vítima para procurá-la. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça, especialmente quando a intimidação é transmitida à vítima por intermédio de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça é delito formal e se consuma quando a intimidação é apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretizar o mal prometido.

4.

A ameaça pode ser configurada ainda que transmitida por terceiro, desde que a mensagem chegue ao conhecimento da vítima e possua idoneidade para causar temor.

5.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelos boletins de ocorrência, relatórios de escuta especializada e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

6.

O relato da vítima apresentou coerência e foi corroborado pelas declarações da filha do acusado, que confirmou o comportamento agressivo do réu e suas manifestações anteriores de violência contra o adolescente.

7.

O comparecimento do acusado à escola da vítima, procurando informações sobre o adolescente, confere concretude e credibilidade à ameaça proferida.

8.

O conjunto probatório mostrou-se harmônico, coerente e suficiente para afastar a tese defensiva de insuficiência de provas e impedir a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de ameaça se consuma com a intimidação apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal prometido.

2.

A ameaça transmitida por terceiro configura o delito previsto no art. 147 do Código Penal quando comprovado que a mensagem chegou ao conhecimento da vítima e lhe causou temor.

3.

A convergência entre prova oral, boletim de ocorrência, relatórios de escuta especializada e circunstâncias objetivas do fato constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação pelo crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0826621-58.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ ROBERTO BARBOSA BAÍA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ROBERTO BARBOSA BAÍA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP, tendo sido suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Segundo a denúncia (ID nº 34229376), o apelante teria ameaçado
J. C. D. O. D. C.
, adolescente de 16 (dezesseis) anos, em razão do relacionamento deste com sua filha, R. D. D. S. B..

Consta da peça acusatória, que o réu teria enviado áudio à filha, afirmando que sabia do namoro e dizendo, em relação à vítima:
“vou pegar ele, só me espera”
. No mesmo contexto, teria se dirigido à Escola General Gurjão, onde perguntou ao porteiro se o ofendido se encontrava no local.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 34229445), contra qual a defesa interpôs recurso (ID nº 34229462),
pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 34229465).

O Órgão Ministerial, nesta instância, se manifestou pelo não provimento do recurso (ID nº 36404478).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

Analisando detidamente o feito, verifico que a tese absolutória não merece prosperar.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se quando a intimidação, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, mostra-se apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretizar o mal prometido. Exige-se, portanto, que a ameaça seja séria, idônea e dirigida à vítima, ainda que transmitida por terceiro, desde que chegue ao conhecimento do ofendido.

No caso concreto, a
materialidade e a autoria
foram suficientemente demonstradas pelos boletins de ocorrência (ID nº 34229360 p. 4-6), pelos relatórios de escuta especializada (ID nº 34229360 p. 12-14; p. 27-29 e p. 33-35) e pela prova oral produzida, inclusive sob o crivo do contraditório.

A vítima, adolescente à época dos fatos, relatou que namorava R., filha do acusado, e que tomou conhecimento de áudio enviado pelo réu, no qual este, ao saber do relacionamento, teria dito que iria “pegá-lo”.

A narrativa não se apresentou isolada, pois foi corroborada por elementos externos, notadamente pelo comparecimento do acusado à escola onde estudava a filha bem como no estabelecimento em que estudo o ofendido, ocasião em que perguntou pelo adolescente.

Além disso, R. confirmou, em contexto de escuta especializada, que o pai demonstrava comportamento agressivo e ciumento, que já havia tentado descobrir o endereço da vítima e que teria afirmado, em outras oportunidades, que mataria o adolescente caso o encontrasse. Também relatou que o episódio na escola causou temor e constrangimento, inclusive porque o acusado teria ido ao estabelecimento de ensino em atitude agressiva.

A versão acusatória, portanto, não se sustenta apenas na palavra da vítima. Há convergência entre o relato do ofendido, as declarações de R., o boletim de ocorrência, os relatórios de escuta especializada e a circunstância objetiva de o réu ter ido à escola procurando informações sobre o adolescente, o que reforça a seriedade da intimidação.

Também não prospera a alegação de fragilidade probatória pelo fato de a ameaça ter sido transmitida por áudio enviado à filha do acusado.

A jurisprudência admite a configuração do crime de ameaça ainda quando a intimidação é levada ao conhecimento da vítima por terceiro, desde que demonstrado que a mensagem chegou ao ofendido e foi apta a causar-lhe temor, como ocorreu no caso, em que o adolescente registrou ocorrência por temer pela própria integridade.

O temor do ofendido, aliás, mostra-se compatível com o contexto narrado: o acusado não apenas proferiu a ameaça, mas, no mesmo período, compareceu à escola e procurou saber se a vítima

estava no local. Tal conduta posterior confere concretude e credibilidade à intimidação, afastando a tese de mero desabafo ou ameaça sem potencial lesivo.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, não há espaço para aplicação do art. 386, VII, do CPP. A condenação encontra amparo em conjunto probatório harmônico, coerente e suficiente, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantidos todos os termos da sentença condenatória, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026